Tribunal: TJBA
Processo: 0511518-73.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511518-73.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MARCELO SILVA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL. SENTENÇA RECONHECEU A PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO PELO DEVEDOR APÓS A PURGAÇÃO DA MORA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0511518-73.2017.8.05.0080
, em que figuram como Apelante e Apelado
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e MARCELO SILVA DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator